Tribunal: STF
Processo: ARE 1603716
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível apresentada contra sentença que extinguiu execução fiscal, por reconhecer a ilegitimidade passiva dos executados incluídos posteriormente no polo passivo, sem substituição válida das certidões de dívida ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão agravada, especialmente no tocante à ausência de dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado com base na impossibilidade de substituição da CDA para modificar o sujeito passivo da execução.
4. No agravo interno, o recorrente reitera argumentos desconectados dos fundamentos da decisão agravada, insistindo em alegações já apresentadas na apelação e sem demonstrar, de forma clara, a correlação entre os fundamentos recursais e os termos da sentença.
5. A ausência de dialeticidade recursal impede o conhecimento do recurso, pois não houve enfrentamento efetivo da fundamentação adotada na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: “1. É inadmissível o agravo interno que repisa argumentos já rejeitados, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.”

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  2º, 5º, XXXV, XXXVI, 22, I, 24, I e II, 30, I, II e III, e 60, § 4º, I e III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 2º, 5º, XXXV, XXXVI, 22, I, 24, I e II, 30, I, II e III e 60, § 4º, I e III, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Nesse sentido: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/04/2019 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/03/2017).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente